Tribunal: TJES
Processo: 0024763-67.2018.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024763-67.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LENI PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0024763-67.2018.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: LENI PEREIRA DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
:
“
[...] Alega a Requerente em epítome, em sua petição inicial, que ingressou no serviço público estadual no ano de 1985 e que ocupa o cargo de auxiliar de serviços médicos. Diz a Requerente ainda, que por necessidade do serviço, vem sendo obrigada a exercer as funções de técnica de enfermagem, cargo de maior complexidade e melhor remuneração. Reclama a Requerente, com o ajuizamento da presente demanda, o pagamento das diferenças remuneratórias existentes entre os dois cargos.[...]
”.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvio de função, caracterizado pelo exercício de atribuições incompatíveis com o cargo ocupado; (ii) decidir se a condenação ao pagamento das diferenças salariais afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF;

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Do mérito.
Conforme alega a autora na exordial, seu ingresso no serviço público se deu em 1985 para o cargo de
auxiliar de serviços médicos
. No entanto, exerce as funções de
técnica de enfermagem
. Sabe-se que para a configuração do desvio de função é necessária a apresentação de provas que confirmem a efetiva atividade desempenhada pelo servidor. Ao analisar os autos, vê-se que foram apresentadas provas, principalmente prova testemunhal, que demonstram que a autora exerce atribuição compatível com o cargo de técnico de enfermagem.

5.
Dessa forma, tem-se que resta comprovado o desvio de função, sendo devido à autora o pagamento das diferenças salariais decorrentes, bem como os reflexos nas demais parcelas salariais, excluídos os períodos alcançados pela prescrição, conforme dispõe o Enunciado nº 378 do STJ,
in verbis
: “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

6.

Nesse sentido é o entendimento do E. TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL: 0037960-26.2017.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: JOSEDIR RANGEL DOS SANTOS RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO –
SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICO DE ENFERMAGEM – COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – De início, convém destacar que nos termos da Súmula 378 do STJ, “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” 2 – Vale consignar outrossim, que para configuração do desvio de função, mostra-se indispensável a apresentação de prova robusta da atividade que o empregado efetivamente desempenhava para que seja formado o convencimento do julgador, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.
3 – Nesse contexto, verifica-se que na hipótese dos autos o Apelado ocupa cargo de Auxiliar de Serviços Médicos e afirma exercer, em desvio de função, as atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem. E, pelo que se extrai dos autos, as provas colacionadas, mais precisamente a prova testemunhal colhida durante a instrução processual, evidenciam que o Apelado logrou êxito em demonstrar o alegado desvio de função, fazendo jus à percepção das diferenças de vencimentos entre os cargos.
4 – Não merece retoques também a sentença no tocante aos índices de atualização aplicáveis. Vale dizer: “(...) Nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública, o índice de correção monetária a ser adotado é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), por ser considerado o mais adequado para recompor a perda do poder de compra (Recurso Extraordinário n. 870.947, no regime da repercussão geral, apreciando o tema 810. lV. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.”(TJES; Apl-RN 0036376-36.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 03/06/2019; DJES 12/06/2019) 5- Recurso conhecido e desprovido. Remessa conhecida, sentença confirmada. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora e conhecer da remessa, e confirmar a sentença.
(TJES; Remessa Necessária nº 0037960-26.2017.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Relatora Mariane Judice de Mattos; Julgamento em 24/02/2023).”.

7.
Por fim, quanto à alegação da parte ré de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos do funcionalismo público, sob pena de violar os princípios da reserva legal e da separação de poderes, entende-se que não se aplica ao presente caso, tendo em vista que discute-se apenas a diferença salarial decorrente da declaração de desvio de função, devendo a autora ser remunerada corretamente pela atividade efetivamente exercida, a qual se mostra diversa do cargo pelo qual ingressou no serviço público.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)